Tribunal: TJDFT
Processo: 0710608-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL PARA ESCLARECIMENTOS E RETIRADA DE VALORES COBRADOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE DE SUA INCLUSÃO NO DÉBITO. RECURSO PROVIDO.
1. O Magistrado deve verificar o preenchimento dos requisitos da Petição Inicial e, caso haja alguma irregularidade, proceder à intimação da parte para apresentar emenda, nos termos do artigo 801 do Código de Processo Civil.
2. Estando previstos honorários contratuais no título para os casos de execução judicial, não é cabível ao julgador determinar a emenda à Inicial a fim de excluir tais valores da execução, pois, além de não se tratar de questão cognoscível de ofício, cuida-se de valor livremente pactuado pelas partes e distinto dos honorários de sucumbência, os quais são definidos pelo Magistrado quando do recebimento da Inicial, nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e provido.